Tribunal: STF
Processo: ACO 998
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CONVÊNIO – VERBAS FEDERAIS – PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEVIDO PROCESSO LEGAL – RESTITUIÇÃO. Não aprovadas contas prestadas pelo Estado, observado o devido processo legal, é cabível a restituição de recursos federais alusivos a Convênio. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SUCUMBÊNCIA. Verificada a sucumbência, impõe-se a fixação de honorários advocatícios.